Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-98.2024.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002970-98.2024.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS - CPF: 783.673.369-68 (AGRAVANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Contrato De Cartão De Crédito Consignado. Utilização Comprovada.
Contratação Regular Demonstrada. Inexistência De Vício De Consentimento Ou Abusividade.
Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação
do Banco Réu
e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a juntada de documentos contratuais em grau recursal implica nulidade por afronta ao contraditório e à ampla defesa;
ii
) saber se a existência de faturas e extratos comprobatórios da utilização do cartão de crédito consignado é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento e a nulidade do negócio jurídico.

III. razões de decidir

3
.
A decisão agravada fundamentou-se na prova documental constante dos autos, especialmente faturas e extratos que evidenciam a utilização do cartão de crédito consignado, descontos mensais vinculados à reserva de margem consignável e
inexistência
de prova de fraude.

4
.
A proposta de adesão e a autorização de RMC, apresentadas apenas em grau recursal, foram consideradas em
obiter

dictum
, como reforço à conclusão já firmada com base em outras provas válidas, não compondo o
núcleo decisório, servindo apenas como reforço probatório.

5.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada sua utilização efetiva e
falta
de vício de consentimento,
pelo que
incabível a conversão automática para empréstimo consignado.

6.
A mera alegação de desconhecimento da contratação sem elementos probatórios mínimos não é suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico, especialmente diante da omissão da parte quanto à impugnação oportuna dos descontos.

IV. dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos contratuais em grau recursal não implica nulidade quando a decisão se apoia em outras provas constantes dos autos e a sua consideração ocorre em
obiter

dictum
. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada sua utilização e ausência de vício de consentimento,
pelo que
incabível sua conversão para empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 434, 435 e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação 1000839-58.2024.8.11.0010, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 19.03.2025; TJMT, Apelação 1003448-57.2023.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
João dos Santos

em virtude da decisão monocrática que deu
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

e julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese,
a sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de prova contratual produzida no momento oportuno.

Argumenta que o termo de contrato juntado pela instituição financeira no
R
ecurso de
A
pelação possui data anterior ao ajuizamento da ação, circunstância que demonstra o acesso prévio ao documento e impede sua admissão em fase recursal, à luz dos
arts
. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Alega que a admissão do referido documento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância, pois impede a realização de prova pericial quanto à autenticidade da assinatura.

Ressalta que, diante do não reconhecimento da assinatura aposta no contrato, eventual valoração do documento exigiria perícia grafotécnica, inviável no estágio recursal em que ocorreu a juntada.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer integralmente a sentença
,
ou, subsidiariamente, a determinação de realização de perícia grafotécnica.

Nas c
ontrarrazões
, o
Agravado
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Bradesco S.A.

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
João dos Santos
,
que julgou procedentes os pedidos formulados, declarou a nulidade do contrato de “cartão de crédito consignado”, determinou a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo
consignado comum, fixou a aplicação da taxa média de juros do mercado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Sustentou que o contrato questionado foi regularmente firmado e que os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito. Alega que não houve ato ilícito, tampouco defeito na prestação de serviços, razão pela qual não se caracteriza a responsabilidade civil.

Afirmou que a repetição do indébito em dobro é incabível, diante da inexistência de má-fé. Argumenta que deve ser afastada também a condenação por danos morais, por configurarem apenas mero aborrecimento.

Defendeu que, em eventual manutenção da condenação, os juros de mora devem incidir somente a partir do arbitramento judicial, bem como que o valor fixado deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em decisão monocrática proferida na data de
17/09/2025
, dei provimento ao
Apelo

interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e julguei improcedentes os pedidos iniciais
,
invertendo o ônus sucumbencial, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

É de se registrar que
a decisão agravada teve como fundamento a análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, a partir da qual se concluiu pela inexistência de vício capaz de infirmar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, afastando-se a tese autoral de desconhecimento da operação ou de nulidade do negócio jurídico.

Ademais, a decisão monocrática impugnada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos do Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a ciência do consumidor quanto à natureza e às condições da operação, ônus que restou devidamente atendido mediante a juntada de faturas, extratos e demais documentos indicativos da utilização do cartão de crédito consignado.

Aplicou-se, ainda, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual no sentido de que, comprovadas a contratação regular, a efetiva liberação do crédito e a realização de descontos por período considerável, sem oposição tempestiva da parte beneficiária, não há espaço para o
reconhecimento de nulidade contratual fundada em alegado vício de consentimento, sobretudo à míngua de prova concreta de má-fé, fraude ou induzimento ao erro por parte da instituição financeira.

Contudo
,
inco
nforma
d
o
,
o
Apel
ad
o
, ora Agravante,

interpôs este Recurs o de A gravo Intern o,
alegando, em síntese, que a sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes diante da ausência de prova contratual produzida no momento oportuno, sustentando a inadmissibilidade do termo contratual juntado pela instituição financeira apenas em sede de
A
pelação, por se tratar de documento anterior ao ajuizamento da ação, em afronta aos
arts
. 434 e 435 do Código de Processo Civil, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como caracterização de supressão de instância, além de asseverar que o não reconhecimento da assinatura aposta no referido contrato exigiria a realização de perícia grafotécnica, inviável na fase recursal,

Patente o equívoco d
o
Agravante
, visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da
decisão agravada
.

João dos Santos ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais
contra o Banco Bradesco S.A., alegando que, ao analisar seus extratos de histórico de créditos emitidos pelo INSS, constatou descontos identificados como “Empréstimo sobre a RMC”.

É pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Na hipótese
, as faturas e extratos colacionados aos autos revelam a utilização do cartão de crédito consignado, com lançamentos em estabelecimentos comerciais, saques e cobranças de tarifas, além do desconto do valor mínimo em folha de pagamento
,
com vinculação à reserva de margem consignável
. Esses elementos demonstram a efetiva dinâmica da operação
contratada e afastam a tese de desconhecimento absoluto do negócio.

É de se registrar que, a decisão monocrática consignou, de
forma expressa, que a proposta de adesão ao cartão e a autorização de RMC
,
documentos apresentados em grau recursal
,
apenas
reforçam
, em
obiter

dictum
, a regularidade formal da contratação, pois o suporte decisório já se encontrava firmado nas demais provas, sobretudo faturas e extratos:

(...)
Ademais e em
obiter

dictum
, em que pese a proposta de adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização de reserva de margem consignável tenham sido apresentadas apenas em grau recursal, tais documentos reforçam a regularidade formal da contratação e corroboram as demais provas constantes dos autos, sobretudo as faturas e extratos que demonstram a utilização efetiva do cartão de crédito em compras e saques, além dos descontos vinculados à reserva de margem consignável.

Extrai-se da documentação que o Autor firmou Proposta de Adesão ao cartão de crédito consignado Bradesco Elo Nacional,
acompanhada da Autorização de Reserva de Margem Consignável, vinculada ao benefício previdenciário. O instrumento prevê de forma expressa o desconto mínimo mensal em folha de pagamento, a vinculação da RMC ao benefício, o limite de crédito, a taxa de juros e a sistemática de amortização por meio de descontos automáticos do valor mínimo da fatura, com eventual cobrança do saldo remanescente em faturas subsequentes.
(Trecho da decisão agravada).

Assim, o documento impugnado pelo Agravante não integrou o núcleo racional da decisão, que se apoia na utilização comprovada do cartão, nos descontos reiterados vinculados à RMC e na ausência de prova concreta de fraude, vício de consentimento ou inexistência de recebimento do crédito. Trata-se, pois, de fundamentação acessória, incapaz de infirmar a higidez da motivação principal.

Ainda que se afastasse totalmente a consideração da proposta de adesão e da autorização de RMC, a conclusão da decisão monocrática permaneceria íntegra.

Com efeito, as faturas e extratos demonstram compras em estabelecimentos comerciais, realização de saques e descontos mensais atrelados à reserva de margem consignável desde 2017.
O Autor não trouxe aos autos extratos bancários, comprovantes ou qualquer documento que indicasse ausência de recebimento do crédito ou prejuízo concreto, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, do CPC, mesmo sob a ótica da inversão do ônus probatório nas relações de consumo.

Esse quadro enfraquece, de modo significativo, a narrativa de desconhecimento da contratação, sobretudo porque o Autor suportou descontos por período considerável sem adoção de medidas imediatas para sustá-los, comportamento incompatível com a tese de ignorância absoluta acerca da natureza do negócio jurídico.

Assim, o c
omportamento omissivo,
aliado à
falta
de
indício de
prova concreta de má-fé, fraude ou induzimento ao erro imputável à instituição financeira, inviabiliza o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que informam as relações contratuais.

Essa circunstância, associada à comprovação de compras em estabelecimentos comerciais e à realização de saques devidamente registrados nas faturas, fragiliza de forma
significativa a tese de desconhecimento da operação ou de alegado vício de consentimento.

Não procede, portanto, a alegação de que o Autor tenha aderido de forma inadvertida ou às escuras ao contrato impugnado.

Diante disso,
não se sustenta a tese de desconhecimento das condições pactuadas, de
falta
de informações claras acerca da dinâmica do pagamento mínimo ou de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque a alegação genérica de vício de consentimento não prevalece diante do conjunto probatório idôneo apresentado
.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito consignado,
desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos acordados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1807360, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 30.08.2021).

Registre-se que o cartão de crédito consignado tem características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha. A conversão automática da contratação, fundada unicamente em alegações genéricas e não comprovadas de desconhecimento ou abusividade, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
(...)
.

(...).
2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do
indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais."
(...).
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração 1005860-95.2022.8.11.0006, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, publicação no DJE em 17/10/2024).

Logo, não se verifica nos autos
qualquer elemento apto a evidenciar indução a erro ou insuficiência de informações relevantes ao consumidor, impondo-se a preservação do contrato nos exatos termos em que foi celebrado, na modalidade de cartão de crédito consignado, com a consequente responsabilização do Autor pelas obrigações assumidas segundo as condições livremente pactuadas.

Ademais, o Autor não logrou demonstrar que tenha sido induzido a erro ou que terceiros tenham utilizado indevidamente seus dados pessoais. Ao revés, as faturas colacionadas aos autos evidenciam a realização de compras em estabelecimentos comerciais e a efetivação de saques, o que comprova a utilização do cartão. A proposta de adesão e a autorização de reserva de margem consignável, embora apresentadas em grau recursal, apenas reforçam a regularidade formal do negócio jurídico.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte
é firme no sentido de que, uma vez comprovada a contratação por meio de documentação idônea e demonstrada a efetiva utilização do produto financeiro, presume-se a validade do contrato, incumbindo ao consumidor o ônus de comprovar o alegado vício ou fraude, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese vertente.

A propósito:

(...)
Os contratos bancários de adesão estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A instituição financeira demonstrou a existência da relação contratual mediante a juntada de contrato eletrônico assinado
digitalmente
, registros fotográficos, e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade da autora.

A prática de
contratação

digital
é legítima e amplamente utilizada no setor bancário, não havendo irregularidade na formalização do contrato por meio eletrônico.

A omissão da parte autora quanto à existência de relação jurídica anterior com a instituição financeira compromete a tese de inexistência dos contratos impugnados.

Não demonstrada a inexistência da
contratação
ou vício capaz de invalidar os negócios jurídicos, inexiste direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1000839-58.2024.8.11.0010, relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025).

(...)

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto demonstrada a disponibilização dos valores contratados, a compatibilidade da geolocalização e não verificada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1003448-57.2023.8.11.0007, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024).
(
sem negrito no original]
).

Em consequência, não há falar em inexistência de débito, cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou repetição de indébito, pois não se comprovou vício de
consentimento, insuficiência de informação ou qualquer irregularidade apta a macular a validade da contratação.

A corroborar esse entendimento, ainda colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

(...).

Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, publicado no DJE 15/11/2024).

(...)
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
(...)
. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Desse modo, revela-se correta a decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. e julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando-se o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
do
valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou
demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno
1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024)
.

(
sem destaque no original
).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026